Tribunal: TJSP
Processo: 1501644-66.2018.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501644-66.2018.8.26.0132, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante
RENATO ADEMIR SAURA DE CARVALHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO, para, compensada a
reincidência com a confissão espontânea e afastada a causa de aumento relativa
ao repouso noturno, reduzir a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e ao
pagamento de 15 dias multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501644-66.2018.8.26.0132 -Voto no 44.187
2
VOTO RELATOR No 44.187
RECURSO DE APELAÇÃO No. 1501644-66.2018.8.26.0132
APELANTE: RENATO ADEMIR SAURA DE CARVALHO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SANTA ADÉLIA VARA ÚNICA
RENATO ADEMIR SAURA DE CARVALHO APELA
da r. sentença de fls. 254/260, prolatada pelo MMo Juiz de Direito, Dr.
Vinicius Nunes Abbud, que o condenou à pena de quatro anos, três meses
e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 20 dias-
multa no valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 155, § 4°, III, do
Código Penal.
Inconformado, insurge-se pretendendo a adequação
da pena aos critérios legais do sistema trifásico, bem como o
reconhecimento e efetiva aplicação da atenuante da confissão espontânea e
a redução da pena de multa. Subsidiariamente, busca a fixação da pena em
seu patamar mínimo, sob a alegação de que confessou espontaneamente o
crime e de que estava sob o efeito de drogas no dia dos fatos (fls. 279/292).
Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões apresentadas às fls. 297/299, o Ministério Público requer seja
negado provimento ao apelo, mantendo-se a r. sentença guerreada por
todos os fundamentos.
A Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer às
fls. 308/311, opinando pelo desprovimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que no dia 9 de setembro de
2018, no período da madrugada, na Rua Elói Martins, no 179, Ariranha
SP, RENATO ADEMIR SAURA DE CARVALHO, qualificado às fls. 103,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501644-66.2018.8.26.0132 -Voto no 44.187
3
subtraiu, para si, mediante emprego de chave falsa, o veículo automotor VW
Saveiro, placas BUG-9591, de propriedade de José Aparecido Mota.
A prova oral coligida, acrescida do auto de prisão
em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/12), auto de exibição,
apreensão (fls. 13), auto de entrega (fls. 14), laudo do local (fls. 66/83),
laudo pericial (fls. 135/138), servem como prova cabal da materialidade
delitiva, constituindo importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Em seu solo policial, o apelante não foi interrogado
eis que em razão da colisão com o poste, estava inconsciente (fls. 07). Em
seu interrogatório judicial, o apelante confessou a prática delitiva,
informando que no dia dos fatos, havia feito uso de drogas e que teria
furtado o veículo para vendê-lo, para comprar mais drogas. Afirmou que
utilizou um ferrinho como chave mixa para furtar o veículo.
A confissão do réu está em consonância com o
restante da prova coligida.
A vítima Jose Aparecido Mota em Juízo informou
que estacionou o veiculo em frente a sua casa e que na manhã seguinte, já
não estava mais no local e que o carro foi encontrado na Cidade de Santa
Adélia, batido em um poste. Afirmou que o veículo foi recuperado, mas teve
de vendê-lo por um valor abaixo do mercado.
A testemunha Ana Regina Leite Martins, informou
que estava na Cidade de Catanduva esperando um mototáxi para ir para a
Cidade de Santa Adélia, quando o apelante passou de Saveiro e lhe
ofereceu uma carona. Acrescentou que ao entrarem na rodovia, os policiais
se aproximaram dando ordem de parada, mas o apelante não parou o
veículo, afirmando que estava com muitas ocorrências.
As testemunhas de acusação Iremar Almeida Prado
e Vinnicius de Brito Gondim, Policiais Militares, em Juízo, informaram que
tinham conhecimento de um furto de veículo na cidade de Ariranha.
Afirmaram que em patrulhamento na Rodovia Washington Luis, no km 383,
visualizaram um veículo com as mesmas características do carro que havia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501644-66.2018.8.26.0132 -Voto no 44.187
4
sido furtado e se aproximaram, momento em que o condutor empreendeu
fuga. Acrescentaram que o condutor adentrou o município de Santa Adélia e
bateu em um poste e que ao conversarem com a passageira, ela lhe disse
que pedia para o condutor parar o veículo, mas ele dizia que não podia e
que em dado momento puxou o volante, fazendo o veículo bater num poste.
Outrossim, bem reconhecida a qualificadora do
emprego de chave falsa, demonstrada pelo laudo pericial (fls. 136/138) e
pela prova testemunhal.
“TACRSP: Chave falsa é todo instrumento, com ou sem forma de
chave, de que se utilize o ladrão para fazer funcionar, em lugar da
verdadeira, o mecanismo de uma fechadura ou dispositivo
análogo, possibilitando ou facilitando, assim, a execução do furto
(RJTDTACRIM 6/95).
Ainda:
TACRSP: “O uso de chave falsa não deixa vestígio. O
reconhecimento de tal qualificadora, assim, prescinde de prova
pericial, sem dispensar, porém, sua demonstração por outro meio”
(JTACRIM 67/252).
O pedido de aplicação da pena em seu patamar
mínimo não prospera, ante a correta fundamentação do Juízo sentenciante,
eis que além dos maus antecedentes do apelante, ainda há o prejuízo
suportado pela vítima que sequer foi ou será ressarcida.
Destarte, o édito condenatório, nos moldes como
lançado, era mesmo imperativo, de modo que passo à análise da dosimetria
da pena.
Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal, a pena base foi bem fixada acima do mínimo legal, na fração de 1⁄2
(metade), fundamentando o douto Magistrado “(...) Com base na certidão
cartorária de fls. 250/253, considero o réu portador de maus antecedentes.
Além disso, as circunstâncias e consequências do crime evidenciam
gravidade que ultrapassa o normal ao tipo penal imputado, pois após a
subtração, diante da tentativa de abordagem policial, o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501644-66.2018.8.26.0132 -Voto no 44.187
5
empreendeu fuga, conduzindo de maneira irregular, até colidir o veículo
subtraído contra um poste.”, o que mantenho.
Na fase intermediária, reconhecida a circunstância
agravante da reincidência específica, onde a pena foi majorada na fração de
1/6 (um sexto), bem como foi reconhecida a atenuante da confissão
espontânea, onde a pena foi reduzida na fração de 1/12 (um doze avos). No
entanto, é entendimento desta Relatoria que se deve proceder à
compensação entre as referidas circunstâncias, o que reconduz a pena ao
patamar fixado na fase anterior.
Na terceira fase da individualização, a pena foi
majorada de 1/3, diante da causa de aumento pelo horário de repouso.
Contudo, tal aumento de pena só é aplicável à figura do furto simples e, não
sendo este o caso dos autos, a majorante deve ser afastada.
A propósito:
“Esta causa de aumento deve ser aplicada somente ao furto
simples, isto é, à figura prevista no caput, tendo em vista a sua
posição sistemática na construção do tipo penal. A pena do
furto qualificado, já aumentada nas suas balizas mínima e
máxima, não seria por este aumento afetada. Ademais, as
circunstâncias que envolvem o furto previsto no §4o já são
graves o suficiente para determinar uma justa punição ao autor
da infração penal. Não se pode afirmar seja uma regra, embora
haja, na prática, uma incidência bastante razoável a demonstrar
que o ladrão que age à noite costuma valer-se de destruição ou
rompimento de obstáculo, escalada, emprego de chave falsa ou
concurso de duas ou mais pessoas, o que já é suficiente para
qualificar o delito. Assim não ocorrendo, incidindo na figura do
caput, a circunstância de ter agido durante o repouso noturno
implica num aumento de pena. (...) Nessa ótica: STJ:
“Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso
noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples,
sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente)”
(REsp 940.245-rs, 5a T., rel. Felix Fischer, 13.12.2007, v.u.); HC
10.240-RS, 6a T., rel. Fernando Gonçalves, 21.10.1999, v.u., DJ
14.02.2000, p. 79”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501644-66.2018.8.26.0132 -Voto no 44.187
6
No que tange à pena de multa, esta foi imposta
observando-se a mesma proporção adotada no critério trifásico de fixação
da pena de reclusão, não merecendo reparo. Com efeito, não há falar em
isenção ou redução da pena de multa, diante da expressa previsão legal
para a sua imposição.
Nestes termos, torno a pena do réu definitiva em 03
(três) anos de reclusão e ao pagamento de 15 dias multa.
O regime inicial fechado deve prevalecer, tendo em
vista a comprovada reincidência do réu, conforme julgados aos quais me
filio. Tal regime se revela o mais consentâneo ao atendimento das
finalidades da pena, quais sejam, prevenção e repressão do delito.
Assim:
STJ: “O condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da
pena
de
reclusão
sempre
em
regime
fechado,
independentemente da quantidade da pela aplicada” (RSTJ
89/385).
Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direito ou sursis.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO DEFENSIVO, para, compensada a reincidência com a confissão
espontânea e afastada a causa de aumento relativa ao repouso noturno,
reduzir a pena do réu para 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de
15 dias multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
WALTER DA SILVA
Relator